Tribunal: STF
Processo: MS 40055
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Barreiras/BA contra ato do Conselho Nacional de Justiça, praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, que no Pedido de Providências 001017-61.2024.2.00.0000, decorrente de Inspeção Ordinária, recomendou que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia revise os planos de pagamento dos precatórios de 2024 homologados abaixo do percentual mínimo, cobrando eventual diferença até o final do exercício de 2024.



    O impetrante narra, em síntese, que: 



    “Em novembro de 2023, o TJBA apresentou ao Município o acordo para pagamento dos precatórios de 2024, estabelecendo a parcela mensal em R$ 396.886,90 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), valor que foi cumprido mensalmente. Entretanto, em setembro de 2024, em razão da recomendação disposta no Pedido de Providência nº 001017-61.2024.2.00.0000, o TJBA proferiu decisão (id nº 68889287) no Processo Administrativo nº 8023983- 42.2021.8.05.0000, reajustando a parcela mensal para R$ 593.837,04 (quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos). A decisão também determinou que a diferença acumulada dos meses anteriores (janeiro a agosto de 2024), de R$ 196.950,14 (cento e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta reais, quatorze centavos) - diferença entre R$ 593.837,04 e R$ 396.886,90 -, fosse incorporada às parcelas de setembro a dezembro, resultando em um valor mensal de R$ 1.136.635,16 (um milhão, cento e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), conforme determinação do Impetrante. 



    […]



    De acordo apresentado na exposição fática, o presente writ volta-se especificamente contra ato emanado da autoridade impetrada, consistente no Relatório do Pedido de Providência nº 001017-61.2024.2.00.0000, ao RECOMENDAR que o Tribunal de Justiça da Bahia revise os planos de pagamento dos precatórios de 2024 homologados abaixo do percentual mínimo cobrando eventual a diferença até o final do presente exercício, sem verificar que tal medida leva a consequências além de sua competência, qual seja, o pagamento além do quanto acordado e disponibilizado pelo Município de Barreiras em Lei de Orçamentária Anual. 



    Outrossim, a competência do CNJ é de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, não podendo resvalar nos entes públicos de forma desproporcional de desarrazoada. 



    Readequar o plano de acordo apurando os três percentuais - quais sejam: a) percentual suficiente; b) percentual mínimo idêntico à modulação das ADINs 4357 e 4425; c) percentual mínimo igual aquele praticado em dezembro de 2016 - é totalmente legal, no entanto, para o próximo exercício financeiro do Município e próximo acordo. Também é coerente cobrar a diferença não exigida em 2024, no entanto, para o próximo exercício financeiro, incluída no próximo acordo de forma parcelada, como requereu o Impetrante nos autos do Processo Administrativo nº 8023983-42.2021.8.05.0000, o que foi indeferido. 



    O Impetrante tem por finalidade viabilizar o cumprimento dos compromissos estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, salvaguardando a saúde financeira do Município e resguardar o gestor de responder por atos por ele não praticado, tendo em vista o ato ilegal do Impetrado, ao determinar a cobrança da diferença apurada no mesmo exercício financeiro.



    […]



    Ao determinar que o Tribunal de Justiça da Bahia, não só revise, mas cobre a eventual diferença apurada até o final do presente exercício, o CNJ excede a sua competência, sendo totalmente desarrazoada e desproporcional tal medida, haja vista que há um acordo entre as partes firmado desde novembro de 2022, vinculado ao orçamento anual do Município e a responsabilidade fiscal do gestor, não podendo o Poder Judiciário dispor, em razão de erro cometido pelo próprio Tribunal de um valor que excede as possibilidades financeiras do Impetrante. 



    Outrossim, destaca-se que, além de calcularem o percentual a ser pago a menor, o Tribunal também desconsiderou o disposto no § 17 do artigo 100 da Constituição Federal, pois os cálculos omitiram os valores já pagos pelo Município em 2024 a título de obrigações de pequeno valor (RPV), que somam R$ 711.782,79 (setecentos e onze mil, setecentos e oitenta e dois reais, setenta e nove centavos). O § 17 estabelece que o comprometimento da receita corrente líquida deve incluir não apenas precatórios, mas também obrigações de pequeno valor, o que não foi observado ao longo desses anos. 



    Portanto, resta cristalino o abuso de poder e ilegalidade praticada pelo agente coator em face do Município, devendo, dessa forma, ser julgada procedente o presente Mandado de Segurança. .”



    […]



    No presente caso, o Impetrado determinou que fosse revisado os planos de pagamento de 2024 homologados abaixo do percentual mínimo, cobrando eventual a diferença até o final do presente exercício, sem contudo, verificar que sua determinação extrapola a sua competência, tendo em vista que o ato torna-se ilegal exigir o pagamento de valores que não foram orçados no momento oportuno, causando ao município obrigação desproporcionais e desarrazoadas as suas finanças. 



    O Município não se recusa a pagar o valor devido, no entanto, esta quantia orçada de forma equivocada deve-se parcelada, com o fim de garantir a saúde financeira municipal, uma vez que o Impetrado poderia, portanto, atuar conforme os princípios constitucionais mencionados, sem lesar os credores da Fazenda Pública, uma vez que a Emenda Constitucional nº 109/2021 permite a quitação dos precatórios até 2029. 



    Ademais, o Impetrante apenas requer o parcelamento da diferença referente aos meses de janeiro a agosto de 2024 em 24 (vinte e quatro) meses, no próximo exercício financeiro, com o intuito de preservar a saúde financeira do Município. Assim, o perigo de dano fica caracterizado pela possibilidade de o Município enfrentar sérias dificuldades financeiras, comprometendo o cumprimento da Lei Orçamentária e o pagamento de despesas essenciais, devido ao impacto negativo na Receita Corrente Líquida (RCL). Esse cenário pode ainda responsabilizar o gestor municipal por um ato que ele não praticou, demonstrando a urgência na concessão da liminar.”



     



    Requer, ao final, a concessão da medida liminar para determinar “que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo de cobrar no mesmo exercício financeiro o valor calculado em percentual mínimo no acordo homologado; Além de determinar que o Tribunal de Justiça da Bahia, abata do valor bloqueado, transferido e reservado de R$ 318.303,29 (trezentos e dezoito mil, trezentos e três reais e vinte e nove centavos), por determinação do Mandado de Segurança nº 8068413-74.2024.8.05.0000 a parcela do mês de dezembro no valor de R$ 593.837,04 (quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos)”.



    No mérito, postula que o TJBA “passe a cobrar a diferença apurada no acordo homologado em 2024, referente aos meses de novembro e dezembro apenas no próximo exercício financeiro no valor de R$ 1.085.596,24 (um milhão, oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), em 24 (vinte quatro vezes), no valor de R$ 45.233.18 (quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e dezoito reais) a ser bloqueado na parcela do dia 10 do FPM, tendo em vista que, já foram pagos os meses de setembro e outubro em razão de bloqueios e transferências para as contas dos credores”.



    Instado, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, prestou as seguintes informações (eDoc. 16):



    “Dos documentos que acompanham o ofício, percebe-se que o Juiz Gestor de Precatórios do TJBA readequou o Plano de Pagamento do ano de 2024, em “estrito cumprimento à DETERMINAÇÃO do Conselho Nacional de Justiça”. 



    Essa determinação é oriunda do processo de inspeção n. 0001017- 61.2024.2.00.0000. 



    Consta do mencionado processo a seguinte determinação: 



    “55.8. Identifique e revise eventuais planos de pagamento homologados, nos quais computem no percentual mínimo/suficiente de repasse, valores inerentes a deságios de acordos direto e cobrança de percentual inferior ao mínimo de 1%, no prazo de 90 dias;” 



    Essa medida, cumpre frisar, foi apresentada pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, e aprovada em Plenário no dia 16/8/2024. 



    Fato é que a Equipe de Inspeção da gestão anterior constatou repasses insuficientes por alguns devedores e entendeu pela revisão dos respectivos Planos de Pagamento. Consta do relatório a seguinte justificativa:



    […]



    Dessa forma, a Equipe de Inspeção percebeu que “o TJBA, ao aprovar os planos de pagamento, não verificou o percentual mínimo devido”. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73). 



    O âmbito de análise deste mandado de segurança está circunscrito à verificação da existência de direito líquido e certo decorrente de eventual ilegalidade atribuída ao Conselho Nacional de Justiça, consistente em recomendações apresentadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, no Pedido de Providências 001017-61.2024.2.00.0000, com relação à observância do percentual mínimo da Receita Corrente Líquida nos planos de pagamento de precatórios homologados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    O ato apontado como coator se direcionava ao TJBA que, por sua vez, deu concretude à recomendação do CNJ. Assim, assento a competência da CORTE para julgar o presente mandado de segurança, pois “o simples executor não é coator em sentido legal; coator é sempre aquele que decide, embora muitas vezes também execute sua própria decisão” (HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p 33).



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com seu procedimento, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese. 



    A pretensão central do Município impetrante está voltada ao reconhecimento de que o Conselho Nacional de Justiça excedeu sua competência, de forma desarrazoada, tendo em vista que a recomendação ao TJBA de revisão dos planos de pagamento homologados abaixo do percentual mínimo, com a cobrança de eventual diferença até o final do exercício de 2024 ensejou, como consequência, a determinação de “pagamento além do quanto acordado e disponibilizado pelo Município de Barreiras em Lei de Orçamentária Anual”.



    Ocorre que não há qualquer indício de irregularidade na recomendação pelo CNJ de revisão dos planos de pagamento de precatórios e a cobrança das diferenças verificadas, tendo em vista que a necessidade de observância do percentual mínimo da receita corrente líquida está prevista no art. 101 do ADCT. 



    Com efeito, ao verificar a insuficiência dos repasses por alguns municípios da Bahia, a Equipe de Inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ recomendou a revisão dos planos de pagamento, com os seguintes fundamentos (eDoc. 8, fls. 14-15):



    “8.4.5. Cálculo da parcela dos planos de pagamento do ano de 2024 em percentual inferior ao mínimo constitucional. 



    Encontrados 28 (vinte oito) planos homologados dos entes devedores submetidos ao regime especial, cujos percentuais mínimos do exercício de 2024 da Receita Corrente Líquida (RCL) estão abaixo do mínimo legal.



    Isto porque o art. 101, caput, do ADCT, com redação dada pela EC 109/2021, estabelece que os entes devedores submetidos ao regime especial deverão depositar mensalmente em conta especial “1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local”. 



    Importante ressaltar, quando da modulação nas ADIns 4357 e 4425, restou decidido aplicação do percentual mínimo:



     … 



    “4 - Durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art.97, § 10, do ADCT)” 



    A Emenda Constitucional 62, objeto da modulação acima citada, já estabelecia o repasse mensal mínimo de 1% municípios e 1,5% estados. As Emendas Constitucionais posteriores mantiveram de alguma forma essa necessidade de repasse de percentual mínimo e nunca inferior aquele praticado na entrada em vigor do artigo 101 ADCT. 



    Então, somente se admite essa possibilidade (repasse inferior a 1% ou 1,5%) se a exigência de repasse pelo tribunal não estivesse respeitando os efeitos da modulação das ADIS 4357 e 4425. 



    Em síntese a norma estabelece que, em qualquer hipótese, o valor não poderá ser inferior ao “praticado” na data em que o regime estabelecido pelo artigo 101 entrou em vigor, ou seja, 15 de dezembro de 2016 (Emenda Constitucional 94). Conforme já mencionado acima, nesta data, todos os tribunais estavam sob a égide da decisão proferida nas ADINs 4357 e 4425, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade da EC 62, estabelecendo que em hipótese alguma o repasse mensal poderia ser inferior a 1% para município e 1,5% para estados. 



    O cotejo dessas informações faz que, quando da homologação dos planos de pagamento, tenhamos que apurar três percentuais: 



    a) percentual suficiente: 



    b) percentual mínimo idêntico à modulação das ADINs 4357 e 4425; 



    c) percentual mínimo igual aquele praticado em dezembro de 2016.



    Como exemplo prático, digamos que o percentual praticado em dezembro de 2016 fosse 2,0% da RCL, e no plano apresentado para o ano de 2022 o percentual suficiente estivesse em 0,7% da RCL. Deve o tribunal adotar, entre as três opções, sempre aquela que for a maior. Assim, no exemplo acima, teríamos percentual suficiente 0,7%, percentual mínimo que poderia ser praticado em dezembro de 2016,1,0% e, por fim, percentual efetivamente praticado em dezembro de 2016 2,0%. Entre os três devemos sempre adotar o maior. 



    Constatamos que o TJBA, ao aprovar os planos de pagamento, não verificou o percentual mínimo devido. 



    É necessário, portanto, que o TJBA revise os planos de pagamento de 2024 dos 28 (vinte oito) entes que tiveram planos homologados abaixo do percentual mínimo, cobrando eventual a diferença até o final do presente exercício. ”



    Diante disso, foi determinado ao TJBA que “identifique e revise eventuais planos de pagamento homologados, nos quais computem no percentual mínimo/suficiente de repasse, valores inerentes a deságios de acordos direto e cobrança de percentual inferior ao mínimo de 1%, no prazo de 90 dias”.



    O Regime Especial de pagamento de precatórios foi estabelecido pelas Emendas Constitucionais 62/2009, 94/2016, 99/2017 e 109/2021. O Regime Especial atualmente vigente, estabelecido na Emenda Constitucional 109/2021, fixou, no art. 101 do ADCT, índice de comprometimento da receita corrente líquida variável, necessário à quitação do débito em determinado período de tempo.



    Desta forma, os Municípios devem apresentar ao Tribunal de Justiça local plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor (art. 101 do ADCT), ou seja, suficiente para a quitação até o final do ano de 2029, em percentual, “nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo”, que corresponde a 1% da receita corrente líquida.



    No particular, a Corregedoria do CNJ consignou que, dentre os percentuais variáveis previstos no art. 101 do ADCT, deveria ser adotado o percentual mínimo de 1% da receita corrente líquida.



    Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade coatora quanto ao ponto.



    Quanto ao ato coator, no ponto em que determinou a cobrança de eventual diferença até o final do exercício de 2024, observa-se que o TJBA, em cumprimento à determinação do CNJ, proferiu decisão no Processo Administrativo 8023983-42.2021.8.05.0000, readequando o Plano Anual de Pagamentos para 2024, nos seguintes termos:



    “a) apuração da parcela mensal correspondente ao percentual mínimo de 1% da média da Receita Corrente Líquida do Município; 



    b) apuração da diferença entre o valor repassado no período de janeiro a agosto do corrente ano, e o efetivamente devido, considerando a elevação do percentual mínimo da média da RCL para 1%, conforme determinação do CNJ; 



    c) divisão do montante obtido no item “b”, por quatro parcelas, equivalente aos meses remanescentes do presente exercício, de modo a efetuar a cobrança da “eventual diferença até o final do presente exercício”, consoante determinação do CNJ; 



    d) a parcela devida, para os meses de setembro a dezembro de 2024, corresponderá ao resultado da soma entre o valor apurado no item “a” e o valor obtido do item “c”, conforme descrito, respectivamente, nas colunas “valor devido (R$)” e “parcelamento – valor em aberto – até agosto” da planilha colacionada por este Núcleo de Precatórios.”



    Dessa forma, em razão da recomendação disposta no Pedido de Providência 001017-61.2024.2.00.0000 (ato coator), o TJBA, ao aplicar o percentual mínimo de 1% da receita corrente líquida, reajustou a parcela mensal de R$ 396.886,90 (trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) para R$ 593.837,04 (quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos). Determinou, ainda, que a diferença acumulada dos meses anteriores (janeiro a agosto de 2024), de R$ 196.950,14 (cento e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta reais e catorze centavos) fosse incorporada às parcelas de setembro a dezembro, resultando em um valor mensal de R$ 1.136.635,16 (um milhão, cento e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos).



    Diante do não pagamento integral do débito pelo Município, foram realizados bloqueios de verbas do Fundo de Participação dos Municípios, pelo TJBA, para completar a parcela devida, nos valores de R$ 196.950,15 (cento e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta reais e quinze centavos) e de R$ 542.798,12 (quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e doze centavos).



    O Município impetrou o Mandado de Segurança 8068413-74.2024.8.05.0000, perante o TJBA, no qual foi determinado que a autoridade impetrada se abstenha de fazer novos bloqueios, mantendo, entretanto, os bloqueios já efetivados.



    Conforme informado pelo próprio impetrante, em decorrência dos bloqueios efetivados, os valores referentes aos meses de setembro e outubro de 2024 já foram quitados, restando em aberto as parcelas dos meses de novembro e dezembro.



    Em relação ao valor remanescente o Município requer que o TJBA “passe a cobrar a diferença apurada no acordo homologado em 2024, referente aos meses de novembro e dezembro apenas no próximo exercício financeiro”, em 24 vezes.



    Quanto a esse ponto, anoto que referido requerimento já havia sido recusado pelo TJBA, no âmbito administrativo, ao consignar que “não é possível se acolher o pedido formulado pelo ente devedor no sentido de ser autorizado o parcelamento em 24 meses das diferenças decorrentes da readequação do Plano Anual de Pagamentos para o ano de 2024, face à imperiosidade de se integralizar o pagamento do plano anual até o fim do exercício (dezembro/2024), inclusive com a apuração e cobrança de eventual diferença entre o montante repassado e o efetivamente devido, conforme a variação da RCL no período” (eDoc. 5).



    Da mesma forma, não cabe, nos presentes autos, o acolhimento do pedido de parcelamento do débito remanescente em 24 (vinte e quatro) meses, porquanto “o mandado de segurança tem rito próprio e suas decisões são sempre de natureza mandamental” (HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p 124), e não declaratória.



    Além disso, a determinação de cobrança de eventual diferença tem como objetivo justamente garantir o cumprimento do plano homologado, após a revisão dos valores devidos para adequar às diretrizes constitucionais, inexistindo ilegalidade ou abuso de direito por parte do CNJ. 



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/06).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente